Tribunal: STF
Processo: HC 208195
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 8).



     



    Bem reexaminados os autos, verifico que o presente recurso foi protocolado intempestivamente. 



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 28/10/2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal, em razão do ponto facultativo do dia 29/10/2021 (Portaria 215, de 27/8/2021), em 1º/11/2021 (inclusive), com término em 5/11/2021. Porém, o agravo regimental foi protocolado apenas em 8/11/2021 (doc. eletrônicos 9 e 10), após o decurso do prazo de 5 dias (art. 317 do RISTF), contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP.



    Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c art. 39 da Lei nº 8.038/1990. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.069.400 AgR-segundo/GO, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl 29.960 AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    No mesmo sentido a decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, na Pet 7.482/DF, da qual colho o seguinte trecho:



    “[...] 



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo de caráter processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para validamente incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, pois, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa a estabelecer que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses nas quais o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou nas quais houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).



    […]



    Registro que também eu tenho julgado no mesmo sentido, como se vê de decisão assim ementada: 



    ‘HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DO PROCESSO (SÚMULA 691/STF). AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS (LEI Nº 8.038/90, ART. 39). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.070 DO CPC/2015. MODO DE CONTAGEM DESSE PRAZO RECURSAL EM SEDE PROCESSUAL PENAL: ‘DIAS CORRIDOS’. EXISTÊNCIA, NESSA MATÉRIA, DE REGRA LEGAL ESPECÍFICA INERENTE AO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 798, ‘caput’). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, ‘caput’, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DESSAS DUAS (02) QUESTÕES (PRAZO RECURSAL E MODO DE SUA CONTAGEM). (…). DECURSO, ‘IN ALBIS’, DO QUINQUÍDIO RECURSAL PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90 (ART. 39). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL OU EM SENTIDO INTERNO. DECISÃO QUE, POR HAVER-SE TORNADO IRRECORRÍVEL, MOSTRA-SE INSUSCETÍVEL DE SER ALTERADA. (…).’ (HC 134.554-Rcon/SP, Rel. Min. Celso de Mello)’.



     […]”.



    Ante o exposto, em face da intempestividade, não conheço deste agravo regimental (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator